Tribunal: STJ
Processo: 0032674-73.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835956 - PR (2024/0481435-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
ANGELO JOSÉ RODRIGUES DO AMARAL - PR021057
AGRAVADO
: A. L. L. DOS REIS SARANDI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO HENRIQUE BANA PAILO - PR033473
CAROLINE PAGAMUNICI PAILO - PR032185
ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - PR057521
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - PR042136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO
SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REQUERIMENTO DIRIGIDO AO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
PARA

REFORMA
DA
DECISÃO.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ART. 1.019, I, DO NCPC.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder efeito suspensivo a agravo de instrumento
interposto e que está em tramitação perante Tribunal de Justiça.
2. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar seguimento, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49919907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: e5af328a-a322-4d33-9e11-676bf45c803d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835956 - PR (2024/0481435-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
ANGELO JOSÉ RODRIGUES DO AMARAL - PR021057
AGRAVADO
: A. L. L. DOS REIS SARANDI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO HENRIQUE BANA PAILO - PR033473
CAROLINE PAGAMUNICI PAILO - PR032185
ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - PR057521
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - PR042136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REQUERIMENTO
DIRIGIDO
AO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
PARA

REFORMA
DA
DECISÃO.
INADMISSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR. ART. 1.019, I, DO NCPC. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder efeito
suspensivo a agravo de instrumento interposto e que está em
tramitação perante Tribunal de Justiça.
2. Agravo conhecido para negar seguimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S.A. (BRADESCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO PELA QUAL NÃO SE OUTORGARA
PRETENSO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
COGITADO PERICULUM IN MORA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO,
À LUZ DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA49629220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:56
Código de Controle do Documento: 0fbc7108-b151-4ce8-9f5d-0f5193529d94

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO
DO EFEITO SUSPENSIVO, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO, APTO A AFASTAR O DECIDIDO
OU A COMPROVAR O APREGOADO PERIGO REPELIDO.
DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO. (e-STJ, fl. 135)

Nas razões do agravo, BRADESCO apontou
inaplicabilidade da Súmula
(1)
n. 735 do STF, argumentando que a antecipação da tutela não concedida não
respeitou os ditames legais previstos no Código de Processo Civil;
inaplicabilidade
(2)
da Súmula n. 7 do STJ, sustentando que as questões envolvem matéria de direito e
não necessitam de análise de fatos ou provas;
afronta ao art. 1.019, I, do CPC, por
(3)
ignorar a probabilidade do direito da parte e a existência de risco para o resultado útil
do processo.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 157/158).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, BRADESCO apontou
violação do
(1)
art. 1.019, I, do CPC, envolvendo a concessão de efeito suspensivo;
necessidade
(2)
de revisão/nulificação do acórdão por não considerar matéria de ordem pública; (3)
risco de prejuízo irreversível caso não concedido o efeito suspensivo, prejudicando o
objeto do recurso e lesionando a ordem processual;
aplicação incorreta dos índices
(4)
de correção monetária e sistema de amortização pactuado pelas partes.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 123/124).
É o relatório.
VOTO
Da concessão de efeito suspensivo
O objetivo essencial do recurso interposto por BRADESCO nesta Corte
Superior é a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento, por suposta violação do art. 1.019, I, do CPC, que dispõe:
Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e
IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em
antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão;

Documento eletrônico VDA49629220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:56
Código de Controle do Documento: 0fbc7108-b151-4ce8-9f5d-0f5193529d94

A toda evidência, não compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder
efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto e que está em tramitação perante
Tribunal de Justiça.
Tal providência deve ser postulada ao relator do recurso na Corte estadual e
não diretamente neste eg. Superior Tribunal de Justiça, que não tem qualquer
ingerência
nas
decisões
prolatadas
sumariamente
pelo
Tribunal
estadual. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA.
REQUERIMENTO
DIRIGIDO
AO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRAMITA EM
TRIBUNAL
ESTADUAL.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR DECLARADA. ART. 1.019, I, DO NCPC. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC
9/3/2016
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. O pedido de concessão de tutela provisória foi indeferido porque
não compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder efeito
suspensivo a agravo de instrumento que tramita em Tribunal de
Justiça, vindo à baila o disposto no art. 1.019, I, do NCPC.
3. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão agravada, sendo, portanto,
improcedente.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no TP n. 2.861/MG, relator minha Relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
30/8/2021
2/9/2021

Nessas condições,
para
CONHEÇO DO AGRAVO
NEGAR SEGUIMENTO
ao recurso especial, declarando a incompetência deste Tribunal Superior para
processar e julgar este feito.
Documento eletrônico VDA49629220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:56
Código de Controle do Documento: 0fbc7108-b151-4ce8-9f5d-0f5193529d94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.835.956 / PR
Número Registro: 2024/0481435-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032663320108160160
00326747320248160000
01184703220248160000
32663320108160160
3266332010816016001184703220248160000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
ANGELO JOSÉ RODRIGUES DO AMARAL - PR021057
AGRAVADO
: A. L. L. DOS REIS SARANDI - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ALESSANDRO HENRIQUE BANA PAILO - PR033473
CAROLINE PAGAMUNICI PAILO - PR032185
ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES - PR057521
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - PR042136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49866812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: d0ca3bb0-73ce-4a56-bd56-560a5abbeec1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar seguimento, nos termos do voto do
19/08/2025
25/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:51
Código de Controle do Documento: d0ca3bb0-73ce-4a56-bd56-560a5abbeec1